Tribunal: TJBA
Processo: 8078414-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078414-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LINDOLFO LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANIELA MUNIZ GONCALVES

APELADO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de Cobrança de Diferença de Seguro DPVAT. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para “condenando a ré a pagar ao autor uma indenização no valor R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais), com correção monetária (INPC) a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (súmula 426 do STJ). Assistência judiciária gratuita mantida. Mérito. O seguro DPVAT, previsto na Lei nº 6.197/74, caracteriza-se como modalidade de seguro especial com grande conteúdo social, fundamentado na teoria da responsabilidade objetiva, dispensando a análise de culpa e abrangendo danos decorrentes de força maior e caso fortuito, exigindo-se apenas que os danos alegados decorram de acidentes causados por veículos automotores. Conforme a Súmula 474 do STJ, "a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez", observando-se os percentuais previstos na tabela anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009. É legítima a cumulação de indenizações por lesões em diferentes segmentos corporais expressamente previstos na tabela legal, desde que não configure bis in idem e respeitado o valor máximo da cobertura prevista em lei (R$ 13.500,00). Quando a tabela legal prevê percentuais específicos para lesões em diferentes segmentos corporais (membro inferior, joelho, tornozelo, pé), está reconhecendo a possibilidade de indenização individual para cada segmento afetado. Entretanto, essa possibilidade não pode ser interpretada de forma absoluta, a ponto de permitir que a soma das indenizações relativas a partes de um mesmo membro ultrapasse o valor previsto para a perda total desse membro ou o teto legal do seguro. A existência de múltiplas lesões decorrentes do mesmo acidente, que acometem diferentes segmentos do mesmo membro, não autoriza que o somatório das indenizações parciais supere o valor do teto legal do seguro (R$ 13.500,00), sob pena de violar a finalidade social da lei e criar situações paradoxais, como a de uma vítima com lesões parciais receber indenização superior àquela que perdeu completamente o membro. No caso concreto, considerando as cinco lesões distintas identificadas na perícia judicial (membro inferior esquerdo, joelho esquerdo, tornozelo esquerdo, pé esquerdo e estrutura facial), cuja soma de valores superaria significativamente o valor máximo da cobertura, deve-se observar o limite legal, limitando a indenização ao teto de R$ 13.500,00. Tendo o autor já recebido administrativamente o valor de R$ 10.800,00, faz jus à complementação de R$ 2.700,00, correspondente à diferença entre o valor máximo da cobertura e o valor já recebido, em consonância com o princípio da reparação integral e dentro dos limites legalmente estabelecidos. Apelo provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n° 8078414-91.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante LINDOLFO LIMA OLIVEIRA e, como apelada, COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.